Tribunal: TJDFT
Processo: 0739107-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739107-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA AGRAVADO: SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA contra o acórdão 1793713 (ID 55112302) proferido pela 2a Turma Cível desta Corte que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. Nas razões recursais ID 56817225 a agravante afirma que “a empresa está sendo utilizada, ardilosamente, à prática de atos ilícitos”, “há ocultação de bens, quando registrados em nome da sociedade empresária”, “foram feitas inúmeras tentativas de localização de bens do agravado, tais como, SISABAJUD, RENAJUD, SNIPER, entre outros. Todas as tentativas foram infrutíferas”, “É notório a tentativa das fraudes de execução, da confusão patrimonial”, que há “abuso do agravado com o fito de fraudar credores, uma vez que vive uma vida incompatível com a condição de devedor”. Requer o provimento do recurso para que “seja dado provimento ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar os bens de uso pessoal” do agravado. Há isenção de preparo, nos termos do art. 265, § 1o, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Nos termos do art. 265 do regimento Interno desta Corte “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Assim, o agravo interno é cabível apenas para impugnar decisões monocráticas, não sendo utilizado para reformar decisões colegiadas. Nesse sentido, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior" (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 22/11/2018). 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.952.862/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.) RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. É manifestamente incabível a apresentação de pedido de reconsideração contra acórdão, ante a ausência de previsão legal. 2. É inviável o recebimento desta petição como agravo regimental, visto que, de acordo com o art. 258 Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, é incabível a interposição de agravo regimental em face de decisão proferida por órgão Colegiado. [...] 4. Reconsideração não conhecida. (RCD no AgRg no AREsp n. 2.050.645/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) Esta Corte tem precedentes no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. 2. Desse modo, afigura-se inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 7a Turma Cível, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida impositiva. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1809640, 07019200320228070009, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC. 1. O agravo interno não é modalidade de recurso admissível para a reforma de decisões colegiadas, eis que tem por escopo unicamente questionar as decisões monocráticas do relator, conforme claramente exposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é o art. 265 do Regimento Interno desta Corte; 2. Tratando-se de erro grosseiro no manejo da espécie recursal, afigura-se incabível a aplicação da fungibilidade, mesmo porque a intenção da recorrente é inequívoca em se valer especificamente do "agravo interno" para pleitear a reforma da decisão desta Corte no julgamento dos embargos de declaração; 3. Conforme entendimento do STJ, "a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 4.1. Não se verificando a presença de conduta contrária aos preceitos da boa-fé, entendo que a pretensão defensiva deve ser rejeitada. 3.1. Contudo, sendo reconhecido como manifestamente inadmissível o recurso, deve a parte recorrente ser penalizada com a multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1798465, 07139238020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a agravante interpôs agravo interno contra o acórdão 1793713 (ID 55112302) proferido pelo colegiado da 2a Turma Cível desta Corte. Assim, é inadmissível o recurso. Deixo de aplicar a multa pela interposição de agravo interno manifestadamente inadmissível nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, porque essa condenação depende de manifestação colegiada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III e art. 1021 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator